Tribunal: TJMT
Processo: 1034413-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034413-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE BARBOSA DA SILVA MENDES - CPF: 058.972.631-59 (ADVOGADO), VIA CAMPO CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.982.914/0001-69 (AGRAVANTE), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), EMASALEE DE ANDRADE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 41.705.891/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e
Processual Civil. Agravo
de
Instrumento.
Ação Declaratória de Inexistência de Débito.
Tutela
de
Urgência. Protesto
de
Título.

Controvérsia Sobre
a
Quitação Contratual
e
Inadimplemento.
Falta d
os Requisitos
do
Art
igo
300
do

CPC
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, visando ao levantamento dos efeitos de protestos lavrados em desfavor da empresa Recorrente.

II. Questão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

Não há como se reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quando persiste controvérsia relevante sobre a quitação integral da obrigação contratual
, motivo pelo qual a decisão que indeferiu o pedido de sustação dos efeitos do protesto deve ser mantida.

5.
A alegação de prejuízos econômicos decorrentes do protesto não foi acompanhada de prova concreta que demonstre efetiva negativa de crédito ou restrição
contratual.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando a controvérsia contratual depende de dilação probatória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela
Via Campo Cereais e Transportes Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Indenização por Dano Moral n. 1025197-38.2025.8.11.0015, ajuizada em face de
Emasalee
de
Andradre
Montagem Industrial Ltda.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual
a Recorrente
pretendia a suspensão dos efeitos do protesto

promovido pela Recorrida.

Nas razões recursais, a Agravante
alega que os requisitos do artigo 300 do CPC estão comprovados.

Argumenta
que o protesto
foi
promovido com fundamento em cobrança indevida e em desacordo com o que foi ajustado entre as partes.

Ressalta
que a subsistência do protesto acarreta prejuízos relevantes e de difícil reparação à atividade empresarial da
A
gravante, que atua no setor de transporte de grãos e necessita manter crédito e reputação ilibada perante fornecedores, instituições financeiras e parceiros comerciais
.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o deferimento da suspensão dos efeitos do
protesto lavrado perante o 2º Ofício de Registro Civil, Tabelionato de
Notas, Pessoas Jurídicas e Protesto de Títulos da Comarca de Sinop/MT
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
319647379
)
.

Em virtude dessa decisão, a Recorrente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados (Id.
335965878
).

Dispensada a intimação da Recorrida em razão da falta de
angularização
na instância
singular
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

Via Campo Cereais e Transportes Ltda.
em virtude da decisão
que indeferiu
o pedido de
tutela de urgência formulado

nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Indenização por Dano Moral, ajuizada em face de
Emasalee
de
Andradre
Montagem Industrial Ltda.

Na petição inicial, a
Recorrente
Via Campo Cereais e Transportes
Ltda.
alegou que celebrou, em 14
/02/2025
, contrato de prestação de serviços com a empresa
Recorrida

Emasalee
de Andrade Montagens Industriais
Ltda.
, visando a montagem de estruturas agroindustriais
em seu
armazém, localizado em Sinop/MT.

Relatou
que o valor total da contratação foi de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais)
, cuja quitação foi pactuada por meio da entrega de um veículo Fiat Strada
Freedom
2021, avaliado em R$ 82.000,00
(oitenta e dois mil reais)
, e de três cheques no valor de R$ 12.666,00
(doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais)
cada
.

Afirmou que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais
e

entregou
o veículo
.

Relatou, contudo, que a
Recorrida
descumpriu
o ajuste
,
pois deixou
a obra inacabada,
sem
componentes essenciais ao funcionamento dos equipamentos
.

Argumentou
que, apesar
disso
, a
Recorrida
promoveu o protesto de título no valor de R$ 84.529,09
(oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos)
, perante o 2º Tabelionato de Protesto de Sinop/MT, valor que não corresponde ao pactuado no
C
ontrato e que, segundo a
Recorrente
, já se encontrava quitado.

Diante desses fatos
, requereu tutela de urgência
a fim de
suspender os efeitos do protesto até o julgamento final da
A
ção.

No entanto, o
Juiz de primeiro grau

indeferiu o pedido de tutela,
sob o
fundamento de que os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da divergência entre o valor protestado e o valor contratual. Destacou ainda a necessidade de dilação probatória e a
falta
de contracautela, requisitos indispensáveis para a sustação de protesto
.

Contra essa decisão,
Via Campo Cereais e Transportes Ltda.
interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Agravante reiterou os mesmos argumentos apresentados na petição inicial. Reforçou que o protesto
foi
promovido com fundamento em cobrança indevida e em desacordo com o que foi ajustado entre as partes.

Assegura
que, embora o veículo tenha sido entregue e se encontre na posse da
Agravada
desde fevereiro de 2025, esta promoveu o protesto sob a justificativa de que não poderia transferir a titularidade do bem em razão da existência de financiamento, circunstância que, segundo a
A
gravante, era de pleno conhecimento da parte adversa no momento da tradição do automóvel.

Ressalta
que a subsistência do protesto acarreta prejuízos relevantes e de difícil reparação à atividade empresarial da agravante, que atua no setor de transporte de grãos e necessita manter crédito e reputação ilibada perante fornecedores, instituições financeiras e parceiros comerciais
.

Conforme se verifica, a controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não é possível, por ora, aferir de forma segura a probabilidade do direito invocado pela
Agravante
.

De acordo com os elementos constantes dos autos e as
novas
informações trazidas no
R
ecurso, verifica-se que a
R
ecorrida ajuizou Execução
de Título Extrajudicial
n
.
1025608-81.2025.8.11.0015, justamente para discutir a alegada inadimplência contratual relativa à transferência de propriedade do veículo dado em pagamento pela
Recorrente
.

Segundo a
Re
corrida, a transferência
do bem
não
foi
possível por causa da existência de financiamento ativo sobre o bem, o que caracterizaria inadimplemento contratual por parte da
Recorrente
e motivou o ajuizamento da Execução
.

Por sua vez,
a Recorrente
alega que a existência do financiamento era de pleno conhecimento da
Recorrida
desde
a celebração do contrato
, fato que
, sob sua ótica,
afasta inadimplemento
e
torna o protesto indevido
.

Contudo, essa alegação não pode ser confirmada nesta fase processual, uma vez que exige dilação probatória para apuração de elementos subjetivos e documentais relacionados à ciência prévia da
Recorrida
sobre a condição do bem. Em outras palavras, há controvérsia relevante quanto à regularidade da quitação contratual, especialmente no que se refere à parte do pagamento representada pela entrega do automóvel.

Portanto, não se pode afirmar, neste momento, que o protesto seja indevido, uma vez que a controvérsia sobre a efetiva
quitação da obrigação contratual ainda persiste,
circunstância que afasta
a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela.

Adicionalmente, embora a
A
gravante sustente que o protesto está causando impactos negativos sobre sua atividade econômica, não foram juntadas provas concretas que evidenciem, por exemplo, recusa de crédito bancário ou prejuízo contratual efetivo, decorrente do protesto questionado.

Dessa forma,
inexistente
a demonstração dos pressupostos legais do artigo 300 do CPC, não se vislumbra fundamento jurídico que autorize, neste momento, o deferimento da medida de urgência pleiteada
, sobretudo pela necessidade de ampla dilação probatória, incompatível com a via da tutela de urgência.

Nesse sentido:
A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, exigindo-se que esses requisitos sejam demonstrados primo ictu
oculi
, diante da impossibilidade de dilação probatória pela via excepcional da tutela provisória de urgência.
(STJ -
AgInt
no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026